Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS EM QUE PROFERIDA SENTENÇA QUE FIXOU O ENCARGO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

- Afigura-se plenamente possível o processamento do pedido de homologação de acordo de exoneração de alimentos nos autos em que determinada a obrigação alimentar, tendo em vista que o sistema processual valoriza a solução consensual dos conflitos (art. 3o, § 2o, do CPC), bem como a razoabilidade e eficiência aos atos judiciais (art. 8o, do CPC).

- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.